Tribunal: STF
Processo: AI 479634
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional, tampouco dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.